Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-40.2014.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004241-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA - CNPJ: 47.964.911/0001-00 (APELANTE), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0003-99 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA SAES - CPF: 337.915.778-32 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ BALIEIRO - CPF: 141.071.848-46 (ADVOGADO), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0003-99 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA - CNPJ: 47.964.911/0001-00 (APELADO), THIAGO DA SILVA SAES - CPF: 337.915.778-32 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ BALIEIRO - CPF: 141.071.848-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALORES ILÍQUIDOS. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE CONVERSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Comando Diesel Transportes e Logística EIRELI contra decisão que, nos autos de Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículos, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Seguros Sura S.A., reconhecendo a necessidade de prévia liquidação da sentença para apuração dos lucros cessantes, e extinguiu o cumprimento de sentença, condenando a exequente ao pagamento de honorários. A apelante alega que houve erro na forma processual inicialmente adotada, mas que este foi corrigido com pedido expresso de conversão da execução em liquidação por arbitramento, o qual não teria sido apreciado, mesmo após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de lucros cessantes; e (ii) determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi correta, mesmo diante do pedido de conversão em liquidação por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda condiciona expressamente a apuração dos lucros cessantes à liquidação de sentença, sendo incabível o cumprimento direto sem prévia apuração do
quantum debeatur.

A exequente reconhece o erro processual e requer expressamente a conversão do cumprimento em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, o que não foi analisado na decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e repudia o excesso de formalismo, especialmente quando não há prejuízo às partes e a irregularidade é tempestivamente corrigida.

Ainda que o pedido de conversão não tenha sido apreciado expressamente, é legítima a extinção do cumprimento de sentença, pois os valores a serem executados não se encontram liquidados e há necessidade de instauração de liquidação para verificação dos limites da cobertura securitária.

A jurisprudência do STJ reforça que a nulidade processual somente se reconhece quando há efetivo prejuízo à parte, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução fundada em sentença que condena ao pagamento de valores ilíquidos exige a prévia liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC.

A extinção do cumprimento de sentença é legítima quando não há apuração do valor exequendo por meio de liquidação, ainda que haja pedido de conversão posteriormente formulado pela exequente.

A regularização de vício processual não impede a extinção do feito quando a providência necessária — no caso, liquidação — não se encontra devidamente instaurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Comando Diesel Transportes e Logística EIRELI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículos no
0004241-40.2014.8.11.0003
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
Usina de Laticínios Jussara S.A.
e
Seguros Sura S.A.

O juízo a quo, por meio de decisão, acolheu
exceção de pré-executividade
apresentada pela executada Seguros Sura S.A., reconhecendo a necessidade de
liquidação prévia da sentença
para apuração dos lucros cessantes, e, por consequência,
extinguiu o cumprimento de sentença
promovido pela apelante, com condenação desta ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da execução extinta.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que
não houve apresentação formal de exceção de pré-executividade
pela parte apelada, mas sim
impugnação ao cumprimento de sentença
com base no art. 525 do CPC.

Alega que a própria Apelante
reconheceu o equívoco na via processual
utilizada e requereu expressamente que a petição de ID. 114822033 fosse recebida como
liquidação de sentença por arbitramento
, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Assenta que
não houve apreciação expressa do pedido subsidiário
, formulado tanto pela exequente quanto pelas executadas, no sentido de conversão do cumprimento em liquidação, o que teria sido reiterado nos embargos de declaração.

Ressalta, que a extinção do feito, sem análise do pedido de conversão, configura
decisão omissa e injusta
, com prejuízo desproporcional à parte autora.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar a decisão recorrida, com o
regular prosseguimento do feito na forma de liquidação de sentença
.

Contrarrazões apresentadas. Id.287257993 e 287257995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia se restringe à forma processual adotada pela parte exequente para cobrança dos valores decorrentes de
lucros cessantes
reconhecidos em sentença transitada em julgado, e à decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de liquidação.

De início, observa-se que, conforme a sentença exequenda, a apuração dos lucros cessantes foi expressamente condicionada à
liquidação de sentença
.

Portanto, de fato, a propositura direta do cumprimento de sentença configura equívoco processual da parte exequente.

Contudo, esse equívoco foi prontamente reconhecido pela própria Apelante em manifestação posterior, com pedido específico de
conversão da petição de cumprimento em liquidação de sentença por arbitramento
(art. 509, I, CPC), o que, aliás,
foi acolhido tacitamente
pelas próprias rés, conforme trechos das petições colacionadas ao recurso.

Assim, sentença esta em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não se pode prestigiar o excesso de formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional
, sobretudo, quando a forma adotada
não causou prejuízo
às partes e foi tempestivamente corrigida, conforme se observa de trecho pertinente.

Assim, escorreita a sentença ora proferida, posto em consonância com acórdão vejamos:

[...]O acórdão transitado em julgado determinou expressamente que os valores devidos a título de lucros cessantes fossem apurados em sede de liquidação de sentença. Diante disso, a ausência de liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que os valores não foram previamente apurados de forma líquida e certa. Além disso, a executada apresentou indícios de que a cobertura contratual foi esgotada, o que também deveria ser objeto de análise na fase de liquidação.

Portanto, a execução proposta não preenche os requisitos legais para seu prosseguimento, sendo necessária a instauração de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos, observando-se os limites contratuais da apólice de seguro.[...]

Desse modo, considerando que houve determinação, para realização da liquidação, a sentença em conformidade determinado pelo acórdão, nos termos do artigo 509, do CPC,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

A jurisprudência do STJ afirma que: “a necessidade de parcimônia e cautela na declaração de nulidade de atos processuais, que deve ser feita sempre à luz da hipótese dos autos com atenção à efetividade e à razoabilidade, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei”.

(REsp n. 1.374.242/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 30/11/2017).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025